Tribunal: TJMT
Processo: 1002750-37.2020.8.11.0078
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002750-37.2020.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[EDIELY DAIANA RODRIGUES COSSETIN - CPF: 063.401.071-92 (RECORRENTE), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.º 1002750-37.2020.8.11.0078

Juizado Especial Cível de Sapezal - MT.

RECORRENTE: VIVO S.A.

RECORRIDOS: EDIELY DAIANA RODRIGUES COSSETIN.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

TELEFONIA – PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA – PROCEDENTE – AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO PROGRAMA UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA – IMPROCEDENTE – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INC. I, DA LEI Nº 9.099/95 – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ausência da parte reclamante na audiência de conciliação enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, ante o prescrito no inc. I do art. 51 da Lei 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da nulidade da sentença – Ausência autor na audiência.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da decisão recorrida.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Da nulidade da sentença – Ausência da autora na audiência.

Pois bem. Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da recorrente, uma vez que a parte recorrida não esteve presente na audiência conciliatória
(id. 121879950),
tão pouco, justificou a impossibilidade de comparecimento ou a impossibilidade de acesso
ao programa utilizado para videoconferência (Microsoft Teams).

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao posicionamento do Ilustre Juiz sentenciante, todavia, é de ser anulada a sentença vergastada, diante do equívoco judicial, com a extinção do processo.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de anular a sentença fustigada,
julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, além e condenar a parte Recorrida ao pagamento de custas processuais, com lastro no que dispõe o artigo 51, II, da Lei 9.099/95 e enunciado 28 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente no pagamento das verbas sucumbenciais, em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2022